Tribunal: TJDFT
Processo: 0716315-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716315-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A AGRAVADO: MARLY VIANA DE LIMA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, na fase de cumprimento de sentença de ação ajuizada pela agravada, com pedido de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária. Em petição acostada ao ID 17933786 a parte recorrente informa que o magistrado de primeira instância exerceu o juízo de retratação da decisão recorrida. Pede a declaração de perda do objeto do recurso. Decido Não há necessidade de intimar a parte recorrida, porque quem está pedindo a declaração da perda do objeto é a própria recorrente. Assim, com amparo no art. 1.018, § 1o, CPC, que assevera o seguinte: se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento, declaro a perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem as providências de praxe. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator